Tribunal: TJSP
Processo: 2193476-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
MONITÓRIA – Prestação de serviços advocatícios – Cumprimento da sentença – Imóvel penhorado, avaliado e que, em breve, será submetido à praça – Pretensão da devedora de substituição do imóvel por outros que se revela tardia – Agravo de instrumento não provido.